Tribunal: TJDFT
Processo: 0744181-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744181-07.2022.8.07.0001 RECORRENTE: EGUINALDO JOSE DE SOUZA JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. MANIFESTO EXCESSO. LEGÍTIMA DEFESA. DESPROPORCIONAL. NÃO INCIDÊNCIA AGRAVANTE ARTIGO 61, INCISO II, “G”, DO CÓDIGO PENAL. DECOTE PENA DE MULTA. MANTIDA NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AFASTAMENTO DANO MORAL. PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes previstos no artigo 129, “caput” (lesão corporal), por duas vezes, e artigo 129, §1o, inciso I (lesão corporal grave), ambos do Código Penal, às penas de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 8 (oito) meses e 6 (seis) dias de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa. II. Questões em discussão: 2. As questões em discussão consistem em: (i) absolvição dos crimes de lesão corporal pelo reconhecimento da legítima defesa e do estrito cumprimento do dever legal; (ii) reconhecimento das atenuantes previstas no artigo 65, inciso III, “c”, “d” e “e”, do Código Penal; (iii) a substituição da pena restritiva de liberdade por privativas de direitos; (iv) o afastamento das condenações por danos morais. III. Razões de decidir: 3. No caso, verifica-se que houve manifesto excesso na ação do acusado ao golpear a vítima com um “mata-leão”. Com efeito, ainda que a vítima tivesse cometido uma infração administrativa e, no máximo, cometido um crime (de menor potencial ofensivo), em momento algum houve alguma atitude que justificasse o uso da força daquela maneira. Portanto, o acusado, na qualidade de agente de segurança pública, excedeu os limites do razoável, haja vista que se afastou das cautelas inerentes ao exercício de sua função e adotou conduta incompatível com a formação que recebeu. 4. A configuração da legítima defesa, como excludente de ilicitude, requer a comprovação do atendimento aos requisitos do artigo 25 do Código Penal, que exige o uso “moderado” dos “meios necessários” ao se repelir “injusta agressão”, em concomitância, o que não se verificou na espécie. 5. Em que pese o acusado seja policial militar, os delitos não foram cometidos em razão do cargo. Logo, deve ser afastada a agravante do artigo 61, inciso II, “g”, do Código Penal. 6. Não há nos autos elementos aptos a demonstrar a incidência da atenuante genérica da violenta emoção (artigo 65, inciso III, alínea “c” do Código Penal). 7. No que se refere à atenuante do artigo 65, inciso III, “e”, apesar de dos crimes terem sido cometidos sob a influência de multidão em tumulto, restou comprovado nos autos que tal circunstância foi provocada pelo acusado. Assim, não há como incidir referida atenuante. 8. Os crimes foram cometidos mediante emprego de violência, ademais, foram valoradas negativamente ao réu a culpabilidade e as circunstâncias, fato que obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 9. De rigor o afastamento da reparação por danos morais, tendo em vista que não houve pedido expresso formulado pelo Ministério Público na denúncia. IV. Dispositivo: 10. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 23, inciso III, e 25, ambos do Código Penal, asseverando, em suma, que sua conduta não se revestiu de excesso, não havendo comprovação suficiente da prática delitiva a cuja pena foi condenado, devendo ser reconhecida, ainda, a legítima defesa. Pleiteia, ademais, a aplicação do in dubio pro reo, com o acolhimento do pedido absolutório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 23, inciso III, e 25, ambos do Código Penal. O órgão julgador, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou pela comprovação da prática delitiva e, ainda, pela não caracterização da legítima defesa (vide itens 3 e 4, da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012